Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-32.2007.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-32.2007.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (APELADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), JOAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 090.006.079-49 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (APELADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (APELANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), MAURICIO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 011.335.439-87 (ADVOGADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (APELANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (APELANTE), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINCELLI - CPF: 037.779.439-24 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA ROMA RODRIGUES LIMA - CPF: 454.098.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ANASTACIO DE SOUZA - CPF: 878.758.889-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DALBERTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVILTON JAIME DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (APELADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (APELADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (APELADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (APELANTE), SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – POLO ATIVO – AUTORES REPRESENTADOS POR PROCURADOR SUBSTABELECIDO – VIABILIDADE - NULIDADE DA PROCURAÇÃO RECONHECIDA EM DEMANDA PROPOSTA PELA EX-MULHER DO OUTORGANTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – EFEITOS APENAS EM RELAÇÃO A ELA – EXCLUSÃO DA LIDE - ARTIGO 18 do CPC – EFICÁCIA DOS PODERES CONFERIDOS PELO EX-MARIDO – SENTENÇA NULA – PROSSEGUIMENTO DA LIDE NECESSÁRIO, INCLUSIVE DO FEITO CONEXO -
RECURSO PROVIDO
.

A nulidade da Procuração pleiteada por um dos outorgantes surtirá efeitos apenas em relação a ele uma vez que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
” (artigo 18 do CPC).

É nula a sentença que extingue sem resolução de mérito a Ação Demarcatória proposta por procurador substabelecido sob o fundamento de que a procedência da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração ajuizada pela ex-mulher do outorgante primário tornou irregular a representação do polo ativo da demanda, vício que não teria sido regularizado no prazo determinado. Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento da regularidade da representação do polo ativo, a exclusão da lide da ex-mulher do outorgante originário e a determinação de prosseguimento dos autos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário extinta sem apreciação do mérito, com a condenação do autor/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Os Embargos de Terceiro c/c Interdito Proibitório e Manutenção de Posse opostos por Altino Masson contra o apelante e os apelados também foram extintos por dependência.

O apelante alega que há doze anos tramita na Comarca de Vila Rica a Ação Demarcatória que juntamente com Mieko Utumi (à época sua mulher), representados por procuradores substabelecidos, propuseram contra os apelados; que no curso da lide Mieko (agora sua ex-mulher e que passou a assinar Mieko Towata) ajuizou Ação Declaratória de Falsidade Documental sob a justificativa de que o ex-casal nunca foi proprietário de terras em Mato Grosso ou do imóvel objeto da Demarcatória (Gleba Brasília, Lote 29),
fato que levou o juízo de origem a extinguir o feito, por ausência de regularização da representação processual após a devida intimação
.

Sustenta que essa afirmação não é verdadeira; que o título de domínio foi expedido em nome dele (Shigueti Utumi), registrado por ordem judicial e certificado pelo INCRA, com ITR e CCIR.

Argumenta que, ao contrário do que afirma Mieko, na Ação de Separação distribuída em
28-8-1989
, o imóvel em questão, com 10.000 hectares, existe, compunha o patrimônio do casal, na partilha ficou exclusivamente para ele, e assim foi homologado pelo juízo de Patrocínio - MG, que expediu ofício ao RGI de São Félix do Araguaia - MT para a averbação da propriedade exclusiva dele (Shigueti). Acrescenta que o imóvel está regularmente georreferenciado pelo INCRA desde 27-5-2015.

Informa que os apelados ingressaram na Justiça Federal com Ação Anulatória da certificação, mas de área distinta, de maneira que não produziu nenhum efeito para o imóvel objeto destes autos, tanto é que em grau recursal foi pleiteada a reforma da sentença em razão da prejudicialidade, encontrando-se em plena vigência a certificação atinente à Gleba Brasília, Lote 29.

Anota que, dentro do direito de usar, gozar e dispor, que lhe foi conferido, outorgou Procuração Pública, lavrada em 27-10-2005 no 2o Tabelionato de Notas de Osasco, a Erica Roma Rodrigues, com poderes para receber, vender, ceder, entre outros, e de outorgar a competente Escritura Pública definitiva e/ou Compromisso de Venda e Compra, e constituir advogado com cláusula “
ad judicia
”.

Ressalta que esses poderes foram substabelecidos em 24-4-2007 por Erica no Cartório de Tamarana, Comarca de Londrina – PR, a Avenor Pimental de Souza, que,
por conseguinte
, detém poderes legitimados para representá-lo (o apelante), de forma que nem sequer é necessária a participação de Mieko no respectivo Instrumento Procuratório, já que de propriedade exclusiva dele (Shigueti). Diz que a inclusão da sua ex-mulher constitui mero equívoco, e que, portanto, não há irregularidade na representação, tampouco prejuízo para Mieko.

Assinala que “
não se compreende como uma Lide Demarcatória, que tramita desde 14 de novembro de 2.007, há doze anos, com incidentes e mais incidentes, Contestações, Impugnações, Exceções, Pedidos Diversos, Recursos de Agravo de Instrumento, Agravo Interno, Saneador, Designação de Perícia, Quesitos, Depósito de Honorários, tendo passado em parte pelo crivo do TJMT, possibilite o Julgador voltar para trás, olvidando-se do fato consumado, do saneador e extinga o processo por irregularidade representativa?
”.

E mais, que concordou com a nomeação do perito e com a perícia, pediu a homologação e a determinação do início dos trabalhos, e juntou o comprovante do pagamento parcial de R$30.000,00
.

Aponta o intuito dos apelados de impedir o normal processamento do feito, já antevendo a regularidade do seu imóvel (do apelante) e que o deles (apelados) é que está sobreposto ao lote Brasília, como adiantou o INCRA em ofício de 30-4-2013 e o Comitê de Certificação de 29-7-2013.

Argui que na verdade o título dos apelados é de Confresa “
e se fez o conhecido transplante dominial
”, tanto assim que o INCRA anulou a Certificação do imóvel dos apelados, com notificação do Cartório de Vila Rica em 22-1-2016, sendo esse o motivo por que postulou a extinção desta Ação Demarcatória.

Consigna que nenhuma das hipóteses do artigo 485 do CPC se aplica nestes autos, pois há título dominial legítimo, registrado no RGI de Vila Rica;
que o titular poderia dele usufruir, gozar e dispor, bem como outorgar Procuração com poderes e substabelecer, o que foi realizado por Instrumento Público; que o representante do proprietário tem procurador substabelecido também por Instrumento Público, e este último por procuradores

constituídos por instrumento anexado ao processo; que não há como retroceder, desprezando situações consolidadas judicialmente quanto à legitimidade e representatividade
; e que há absoluto interesse e legitimidade para propôr a Demarcatória.

Busca o provimento do Recurso com a reforma da sentença e
determinação de regular processamento da demanda (ID. 128029155, fls. 1.681 a 1.684)
.

Na sequência, os advogados do apelante renunciaram aos poderes que lhes foram conferidos (ID. 128029161).

Nas
contrarrazões
, depois de transcreverem a íntegra do
decisum
, os apelados, em
preliminar,
suscitam o
não conhecimento
do Recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade e preclusão,
uma vez que a irregularidade na representação não foi suprida tempestivamente
, já que determinada na audiência de 28-11-2018 e não cumprida até a data da sentença, sendo vedada a intimação para suprir o vício.

Dizem que é inequívoca a irregularidade; que recentemente tiveram conhecimento da Ação proposta por Mieko e transcrevem trechos da inicial e da decisão que deferiu a tutela de urgência em 26-7-2016, averbada em 9-7-2019, e que a partir daí ficaram suspensos os efeitos do substabelecimento para Avenor de Souza Pimentel e os que ele (Avenor) conferiu aos advogados, até mesmo quando interpôs a Apelação, incidindo a preclusão para sanar a irregularidade.

No
mérito
, arguem que
a matéria atinente à separação do casal é alheia à Demarcatória e não influi na decisão de origem
, pois não importa o assunto discutido na respectiva Ação (de Separação); que foi Mieko que propôs a Declaratória de Nulidade do Instrumento Procuratório e alegou que Avenor pratica grilagem de terras, tanto é que contra ele foi instaurada Ação Penal por estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso; que a própria família do apelante não sabe do seu paradeiro, pois busca judicialmente a declaração de sua ausência; que se Avenor entende que foi prejudicado pela família de Shigueti deve recorrer à Justiça, e fazê-lo na Ação já instaurada, e não na Demarcatória (ID. 128029166).

Nesta instância, imediatamente após a distribuição, Mieko Towata ingressou nos autos suscitando o
não conhecimento
do Recurso porque “
interposto por “advogados” que não estão devidamente constituídos nos autos, não possuem procuração válida para representarem os autores/apelantes. E ainda que assim não o fosse, após o recurso de Apelação foi protocolada petição de renúncia e notificação por parte desses “advogados”, renunciando ao mandato”.
Também sustentou

que o Recurso foi manejado exatamente contra sentença que extinguiu o feito pelo não cumprimento da determinação de regularização da representação, visto que a Procuração utilizada para constituí-los “
seria inválida
” (ID. 129859195).

Na sequência foram juntados substabelecimentos da mencionada Procuração e constituição de novo advogado, bem como a manifestação da parte substabelecida, Avenor Pimentel de Souza e sua mulher, Elza Anastácio de Souza, sob a afirmação de serem falsos os relatos de Mieko, os quais teriam induzido o juízo de origem a equivocadamente extinguir a lide (IDs 133636688, 133642692 e 133647668).

Incluído o processo em pauta, sobrevieram habilitação e manifestação de
Irene Terezinha Corchelle Gouvea
(viúva do apelado David de Oliveira Gouvêa) comunicando o ajuizamento por Mieko, na 6a Vara da Comarca de Osasco – SP, da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração, o deferimento da Tutela de Urgência com a prolação da sentença, de modo que o substabelecimento para Avenor e a constituição de advogado por ele (Avenor), inclusive dos primeiros, seria totalmente ineficaz, o que exigiria o não conhecimento do Recurso (ID. 135835668). Em seguida anunciou o óbito de seu marido e requereu a retirada de pauta e a suspensão da demanda, assim como a intimação pessoal do autor para promover a “
citação do Espólio
”, nos termos do art. 313, inciso I e §2o, do CPC (ID. 135835676), o que foi deferido (ID. 137343157).

Em seguida, Mieko sustenta que, “
malgrado o falecimento do Sr. David Gouveia, não há razão para o prosseguimento da presente lide, e que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser julgado, e extinto, por V. E.x.a. na condição de relator da apelação
”. Nesse ponto, assinala sua legitimidade para formular o pedido; que não outorgou a Procuração; nunca foi proprietária do imóvel e pode dizer com segurança que ele “
jamais pertenceu ao seu ex-marido
”; que “
acha muito pouco provável que seu marido tenha outorgado procuração, ou vendido o imóvel (que, repita-se, sequer lhe pertencia), pois encontra-se desaparecido, desde sua separação, apesar de seus filhos terem “revirado o mundo” na esperança de encontra-lo
”; que a “
presente lide é fruto de uma fraude
” e não pode prosseguir (ID. 138232673).

No
decisum
com ID. 145608183 foi registrado que não há dúvida quanto à regularidade do substabelecimento de Erica para Avenor, e que este último constituiu advogados para representá-lo na Ação, até mesmo no tocante à atual banca de advogados (ID. 133649150). Depois foi suspensa a tramitação do Recurso para a habilitação do Espólio do apelado David de Oliveira Gouvea (art. 313, inciso I, §2o, do CPC).

Foram então opostos os Embargos de Declaração de Irene Terezinha Corchelle Gouvea (ID. 146720654), reproduzidos no ID. 146720654 com juntada de inúmeros documentos, assim como os de Mieko (ID. 147167179). A ambos foi negado provimento pela monocrática com ID. 153872681, objeto do Agravo Interno interposto por Mieko (ID. 155594187), contraminutado no ID 159559176,
cujo provimento foi negado
pelo acórdão com ID. 163534172, ao qual a então agravante opôs Embargos Declaratórios, com provimento negado pelo aresto de ID. 166630173, sendo aplicada multa em virtude do caráter manifestamente protelatório.

A habilitação do Espólio e sua representação encontram-se regularizadas (ID. 165351151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento

- matéria que se confunde com o próprio mérito recursal

Os fundamentos da preliminar se confundem com o mérito do Recurso, até porque interposto da sentença que extinguiu a Ação Demarcatória e o feito conexo, pois a representação processual no polo ativo tornou-se irregular a partir da decisão proferida pelo juízo de Osasco - SP, o que não foi sanado quando determinado, questão essa intrinsecamente relacionada com o mérito.

Mérito

Como relatado, com amparo nos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC foi extinta a Ação Demarcatória ajuizada por Shigueti Utumi e Mieko Utumi,
representados pelo procurador substabelecido, Avenor Pimentel de Souza,
contra David de Oliveira Gouvea e Irene Terezinha Corcheli Gouvea, e, por consequência, também extintos sem

julgamento de mérito os Embargos de Terceiro c/c Interdito Proibitório e Manutenção de Posse - código 62769 (feito conexo) - opostos por Altino Masson contra Shigueti Utumi, Mieko Utumi, David de Oliveira Gouvea e Irene Terezinha Corcheli Gouvea (ID. 128027446, fls. 1 e 2).

Depois de registrar que a lide tramitava havia mais de 12 anos, o juízo de origem consignou que os autores não cumpriram as várias determinações de regularização da representação; que a ex-mulher do autor (que agora assina Mieko Towata) propôs Ação Declaratória de Falsidade documental em que afirmou que nem ela nem Shigueti foram algum dia proprietários de áreas rurais no Estado de Mato Grosso e jamais ouviu falar das pessoas que integram o litígio, tais como Altino Masson, Avenor Pimentel de Souza, Elza Anastácio de Souza, Erica Roma Rodrigues e outros que nomina.

Ressaltou também que, diante disso e do fato de que, passados mais de 6 meses da ordem judicial para regularizar a representação, nenhuma providência foi tomada, entendeu que “
os requerentes querem apenas procrastinar o feito
”, motivo suficiente para a extinção sem resolução do mérito.

Nos Embargos Declaratórios que opôs, a parte autora argui serem falsas as alegações de Mieko, pois o casal se separou legalmente na Comarca de Patrocínio - MG e na partilha constou o imóvel em questão, o qual passou a pertencer unicamente ao autor, e que o juízo teria sido induzido a erro pela ex-mulher do outorgante; que o interesse dela (Mieko Towata) na Ação que visa a nulidade do mandato se limita à sua exclusão do processo, já que permanecem intactos os de Shigueti Utumi; que a transmissão por substabelecimentos é induvidosa, visto que ele poderia dispor do bem e/ou vendê-lo mediante instrumento de mandato, por deter legitimidade e interesse, o que evidenciaria a existência de vícios no julgado, sendo os Aclaratórios rejeitados (ID. 128027446, fl. 50).

Nas razões da Apelação, ressalta as providências estabelecidas pelo juízo que analisou o processo de separação do casal, especialmente o ofício ao RGI de São Felix do Araguaia quanto à propriedade exclusiva do outorgante Shigueti Utumi, frente aos argumentos falsos da ex-mulher, anotando o georreferenciamento do imóvel devidamente registrado no INCRA e o ajuizamento de Nulidade de Certificação na Justiça Federal.

Especificamente no que concerne à Procuração, assinalou que todos os mandatos foram lavrados por instrumento público, os quais deram aos outorgados substabelecidos poderes legitimados para representarem o outorgante primário, Shigueti Utumi, até mesmo constituir advogados com a cláusula
ad judicia
, de maneira que os interesses de Mieko Towata “
devem se circunscrever restritamente aos seus, e não adentrar na esfera dos do seu ex-marido, pretendendo nulificar a procuração de transmissão do imóvel, por este outorgada, por ser bem da exclusiva propriedade deste último, do qual ostenta disposição de livre comércio, e ainda, decorrente do ato de não sofrer prejuízo algum
”.

Acrescenta que concordou com a perícia e efetuou o pagamento da primeira parcela, devidamente comprovado nos autos.

Nesta instância, ao examinar as várias manifestações dos apelados

e as de Mieko Towata, esta Câmara, no acórdão proferido nos Embargos Declaratórios (ID. 166630173), reportou-se ao aresto que negou provimento ao Agravo Interno por ela (Mieko) interposto contra

a monocrática que reconheceu que a sentença prolatada na Ação de Nulidade de Procuração Pública proposta contra Erica Roma Rodrigues Lima e o tabelião designado do Segundo Tabelionato de Notas de Osasco
surtiu efeitos apenas em relação a ela (agravante Mieko)
,
e não ao outro outorgante (
Shigueti Utumi)
, até porque nem mesmo integrou o polo ativo daquela lide (Nulidade da Procuração). Assinalou ainda que “
ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
”, conforme expressamente previsto no art. 18 do CPC. Segue transcrita a fundamentação:

“No caso concreto, o fundamento da Ação de Nulidade da Procuração, proposta pela agravante, é de que “jamais compareceu à Comarca de Osasco, e muito menos, nunca esteve nas dependências do Segundo réu, até porque, sequer é proprietária do imóvel objeto da malfadada procuração pública”. E mais, de que tampouco o decisum agravado fez menção quanto à nulidade da procuração não invalidar o substabelecimento.

A propósito, segue transcrita a decisão agravada e a proferida nos respectivos Embargos Declaratórios:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA - DECISÃO MONOCRÁTIA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIU EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO REQUERIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA SUBMETIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que a monocrática reconheceu que a revogação dos poderes não surtiu efeito em relação ao autor da Ação e determinou a sua intimação, por meio do advogado constituído, a regularizar a representação processual do Espólio apelado.

É o Relatório.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos individualmente por Irene Terezinha Corchelle Gouvea e Mieko Towata, da decisão monocrática que, ao apreciar a pretensão de ambas, de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado Shigueti Utumi por irregularidade da sua representação em razão de revogação de procuração pelo juízo de São Paulo, determinou a sua intimação por meio do advogado constituído a providenciar a regularização da habilitação do Espólio de David de Oliveira Gouvea.

Irene Terezinha Corchelle Gouvea diz haver fragrante contradição na decisão, “pois é inegável que o Embargado compõe de fato o polo passivo da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com Pedido de Tutela de Urgência – Autos 1011247-46.2019.8.26.0405 em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Osasco”.

Anota que apenas com os documentos juntados nos autos e também aqueles juntados por ambas as embargantes, demonstram que Shigueti Utumi integra o polo passivo, de modo que foi atingido pelos efeitos da sentença ali prolatada, e que ele foi citado por edital. Tanto assim é que a liminar deferida foi devidamente averbada, inclusive o substabelecimento para Avenor de Souza Pimentel.

Registra que, desse modo, “é nula a procuração outorgada ao advogado Edson Teles de Figueiredo Junior (doc. Num. 133649150), pois Avenor Pimentel de Souza e sua esposa Elza Anastácio de Souza, não têm poderes para contratar advogados em nome do Embargado Shigueti Utumi, razão pela qual deve este E. Tribunal reconhecer a nulidade do referido documento e tornar sem efeito qualquer pedido que tenha como base a referida procuração”.

Pede o provimento dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar nula a procuração que autorizou a constituição do advogado (ID 146720657).

Por sua vez, Mieko Towata aduz existir omissão quanto ao juízo de admissibilidade do Recurso interposto pelo embargado Shigueti Utumi, porque os advogados que subscreveram as razões não tinham procuração válida, fato que caracteriza Apelação inexistente, como aventado nas contrarrazões (ID 147167179).

É o necessário.

O decisum ora embargado foi proferido nos seguintes termos:

“Apelação Cível em Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário julgada extinta, sem apreciação do mérito, e condenados os autores/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Por consequência, também julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Manutenção de Posse propostos por Altino Masson contra os apelantes e os apelados, porque dependentes desta.

Os apelantes estão representados pelo procurador Avenor Pimentel de Souza, o qual sustenta que dentro do direito usar, gozar e dispor a eles conferidos, os mencionados apelantes outorgaram procuração por instrumento público, lavrada em 27-10-2005 no 2o Tabelionato de Notas de Osasco à Erica Roma Rodrigues, com poderes para receber, vender, ceder, entre outros, e ainda o de outorgar a competente Escritura Pública definitiva e/ou compromisso de venda e compra, inclusive constituir advogado com a cláusula “ad judicia”.

Informa que esses poderes foram substabelecidos por Erica Roma Rodrigues, conforme instrumento lavrado em 24-4-2007, no Cartório Tamarana, da Comarca de Londrina/PR para o respectivo procurador, Avenor Pimentel de Souza,

de modo que referido outorgado detém poderes legitimados para representar o apelante.

Acrescenta que sequer há a necessidade da participação da ex-mulher de Shigueti Utumi, Sra. Mieko Towata, porquanto se trata de propriedade exclusiva de Shigueti Utumi, constituindo a inclusão dela em mero equívoco, de modo que não há falar em irregularidade na representação, tampouco em prejuízo para a pessoa de Mieko Towata.

Depois de interposto o Recurso de Apelação, os advogados do apelante renunciaram os poderes que lhes foram conferidos (Id 128029161), habilitando-se novo procurador constituído conforme se vê do ID 133636690.

Nas contrarrazões os apelados, em preliminar, suscitam o não conhecimento do Recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade e preclusão, porquanto a irregularidade na representação não foi suprida tempestivamente, já que determinada na audiência realizada em 28-11-2018 e não cumprida até a data da sentença, sendo incabível intimação para suprir o vício.

Afirmam ser inequívoca a irregularidade; que recentemente tiveram conhecimento da Ação proposta por Mieko e transcrevem trechos da inicial e da decisão que deferiu a tutela de urgência em 26-7-2016, averbada em 9-7-2019, data a partir da qual entendem que ficaram suspensos os efeitos do substabelecimento para Avenor de Souza Pimentel, assim como os que ele (Avenor) conferiu aos advogados, até mesmo quando interpôs o Recurso de Apelação, daí também a ocorrência de preclusão para sanar a irregularidade.

Anexaram cópia da petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com pedido de Tutela de Urgência que Mieko Towata propôs contra Erica Roma Rodrigues Lima e Antônio Carlos Zanotti, Tabelião Designado do 2o Tabelionato de Osasco/SP, da tutela antecipada pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Osasco/SP, para “suspender os efeitos da procuração pública em nome da autora, Mieko Towata” e cópia da procuração com a respectiva averbação (Ids 128029167 a 128029171).

Na sequência, Mieko Towata juntou “memoriais” reiterando os mesmos argumentos das contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 129859195). O apelante as nominou de inverídicas no ID 133647668).

Incluído em pauta, sobreveio nova petição dos apelados impugnando a habilitação do novo advogado do apelante, amparada na sentença prolatada pelo juízo de Osasco/SP, agora já constando que os efeitos se estendiam a Shigueti Utumi, ex-marido de Mieko (ID 135835668), embora conste do relatório do decisum que integraram a lide apenas Mieko Towata (autora) e Erica Roma Rodrigues Lima e Antonio Carlos Zanotti como réus (ID 135835670).

Na sequência foi comunicado o óbito do apelado Davi de Oliveira Gouvêa em 19-6-2022. Para tanto, o advogado subscritor requereu a suspensão do processo nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, a retirada de pauta, a intimação pessoal dos autores para, na forma do art. 313, §2o, do CPC, “no prazo de dois meses promover a citação do respectivo espólio”. Requereu, ainda, “a intimação pessoal do apelante, tendo em vista que não tem advogado constituído regularmente nos autos com poderes para representá-lo”. Anexa a certidão de óbito (IDs 135835673 e 135835674).

Em seguida, nova petição de Mieko Towata requerendo a extinção do feito sob a justificativa de que o juízo de Osasco nulificou o instrumento procuratório por inteiro, anexando mais uma vez a decisão que antecipou a tutela (ID 138232673 e 138232680).

É o necessário.

Salvo melhor juízo, não está demonstrado nos autos que a sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Osasco/SP, surtiu efeitos sobre os poderes outorgados por Shigueti Utumi para Erica Roma Rodrigues Lima, até porque ele não integrou aquela lide, tampouco questionou o mandato.

Desse modo, não há dúvida quanto a regularidade do substabelecimento de Erica para Avenor Pimentel de Souza e deste último para os advogados que o representava, inclusive aquele que constituiu a atual banca, Teles de Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia (Id 133649150).

Assim, suspendo a tramitação do presente feito com fundamento no artigo 313, inciso I, do CPC.

Não tendo sido providenciada a respectiva habilitação, intime-se o apelante Shigueti Utumi, representado por Avenor Pimentel de Souza, na pessoa do advogado constituído Edson Teles de Figueiredo Júnior, a providenciar a regularização processual do polo passivo, especificamente do Espólio de David de Oliveira Gouvêa, nos termos do disposto no inciso I, do §2o, do artigo 313, do CPC.

Diante das informações constantes no atestado de óbito de que o de cujus residia em outro Estado (na cidade de Londrina, Estado do Paraná), fixo o prazo de 4 meses para que a respectiva regularização processual”.

Como se vê, está claro que a monocrática embargada decidiu pela regularidade da representação processual do autor da Ação, ora embargado, porquanto a revogação da procuração só surtiu efeitos para a embargante Mieko Towata, já que foi apenas ela que requereu a nulidade da procuração, aí residindo a irresignação de ambas as embargantes, que defendem a tese de que os efeitos da revogação atingem também o outro outorgante, no caso o embargado Shigueti Utumi, sendo flagrante a tentativa de reapreciação da matéria, inviável nesta via.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração”.

Apesar da declaração da agravante, importante esclarecer que a procuração outorgada para Érica Roma Rodrigues Lima aparenta ser aquela de que trata os artigos 685 e 686 do Código Civil de 2002, frequentemente utilizada para transferência da propriedade ao próprio outorgado, mais conhecida como “Mandato com cláusula “em causa própria”.

Da mesma forma, nos Embargos Declaratórios opostos pelo ora agravado à sentença recorrida consta cópia da Separação Judicial do casal (Shigueti e Mieko Utumi), que tramitou na 1a Vara da Comarca de Patrocínio - MG, em que declararam a propriedade do imóvel em questão, que, consoante acordo da partilha, devidamente homologado por aquele juízo, coube a Shigueti Utumi.

Para tanto, anexou cópia autenticada pela respectiva secretaria da petição inicial da Ação de Separação Consensual, distribuída em 28-8-1989, constando no item 3, “b”, a relação dos bens que compunham o patrimônio do casal, entre eles “Um imóvel, constituído de um lote de terras, situado no município de Luciara, Comarca de São Felix do Araguaia, MT, com área de 10.000,00 há (dez mil hectares), no lugar denominado no 29 da gleba Brasília”, inclusive com a descrição do caminhamento, e, no item 4 o ajuste da partilha, onde ao cônjuge varão coube os bens descritos nas letras “a”, “b”, “c”, “f” e “g” (ID. 128027446).

Esses fatos serão apreciados no Recurso, análise que tanto a agravante como os apelados têm insistentemente obstado.

Desse modo, conclui-se que o intuito da agravante é apenas alterar o entendimento firmado na monocrática, e não há nenhum fato novo que justifique essa pretensão.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno”.

Posto isso, uma vez que o posicionamento desta Câmara foi de que a sentença prolatada na Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública proposta por Mieko Towata contra Erica Roma Rodrigues Lima e o titular da respectiva Serventia surtiu efeitos somente para ela (Mieko), é regular o instrumento de mandato outorgado por Shigueti Utumi, os poderes substabelecidos para
Avenor Pimentel de Souza e sua mulher
, os que constituíram os advogados da parte autora em primeiro grau, e também o que representa o apelante nesta instância.

Assim, não há irregularidade de representação para autorizar a extinção do feito principal sem resolução do mérito (incisos IV e VI do art. 485 do CPC).

Diante da sentença prolatada pelo juízo de Osasco, que declarou a falsidade da Procuração outorgada pela ex-mulher de Shigueti Utumi, esta deve ser excluída do polo ativo da Ação Demarcatória e do polo passivo da lide conexa. Soma-se a isso o fato de que após a separação do casal o imóvel passou a pertencer exclusivamente a Shigueti.

Nesse ponto, não procede o argumento dos apelados de que deve ser ignorada a separação do casal, principalmente porque, por ordem do respectivo juízo, consta da averbação na matrícula do imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
anular a sentença
recorrida e determinar o prosseguimento da Ação Demarcatória e do feito conexo, com a devida instrução probatória, incluindo a perícia técnica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023